Tribunal: TJMT
Processo: 1044747-09.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044747-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAYRA MARTINS CUBO IGLESIAS - CPF: 360.191.248-19 (APELANTE), FABIO AUGUSTO CANO LEONEL DOS SANTOS - CPF: 340.644.838-04 (ADVOGADO), LEANDRO DE PAULA SOUZA - CPF: 272.515.938-58 (ADVOGADO), BEATRIZ SALES TEIXEIRA - CPF: 441.000.468-98 (ADVOGADO), ANDRE DO NASCIMENTO PEREIRA TENORIO - CPF: 333.078.678-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAULO NASCIMENTO CORREA - CPF: 354.423.588-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO
CONFIGURADA.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DA PENHORA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança decorrente de multa administrativa aplicada por prestação de serviço de fretamento intermunicipal de passageiros sem autorização da AGER/MT. A sentença rejeitou o pedido de nulidade da CDA, reconheceu a excessividade da multa e determinou o recálculo do débito conforme o art. 57-A da Lei Complementar Estadual n.
432/2011. A parte apelante requereu a nulidade da CDA, o reconhecimento da inexistência de prova da infração, da atipicidade da conduta, da nulidade da penhora e da prescrição da pretensão executória, além da revisão da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há se
is
questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto às alegações de nulidade formal da CDA
e
nulidade da constituição do crédito
.
ii
) definir se houve
a configuração da
prescrição da pretensão executória; (
ii
i
) estabelecer se há prova suficiente da materialidade da infração administrativa; (
i
v
) determinar se a atividade exercida configura transporte clandestino sujeito à penalidade administrativa; (v) definir se a penhora realizada antes da citação válida é nula
, bem como,
estabelecer se o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação; e (vi) determinar a correta distribuição dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias submetidas ao juízo de origem, sendo inadmissível a inovação recursal mediante apresentação de fundamentos jurídicos inéditos não deduzidos nos embargos à execução.

4.
As alegações de nulidade formal da CDA por ausência de individualização da infração e de nulidade da constituição do crédito por vício de enquadramento jurídico-
sancionatório configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas.

5.
A pretensão executória não está prescrita, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, com interrupção da prescrição retroativa à data da propositura da ação.

6.
O processo administrativo contém auto de apreensão, declaração de passageiro e registros fotográficos suficientes para comprovar a realização de transporte intermunicipal remunerado sem autorização da AGER/MT.

7.
A simples negativa genérica da infração não afasta a presunção de legitimidade da CDA e dos atos administrativos que instruem o procedimento sancionador.

8.
A Lei Complementar Estadual n. 432/2011 alcança qualquer pessoa física ou jurídica que realize serviço de fretamento intermunicipal sem autorização do órgão competente, independentemente de a atividade de transporte constituir atividade principal da empresa.

9.
O comparecimento espontâneo da executada aos autos, com oposição de embargos à execução e utilização da penhora como garantia do juízo, supre eventual irregularidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

10.
A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, sendo vedada sua compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, vedada a compensação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 240, §1º, 373 e 802, parágrafo único. Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. Lei Complementar Estadual n. 432/2011,
arts
. 28, 57, III, e 57-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2048534, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 16.5.2025. STJ, REsp 2002589/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 10.12.2025. TJMT, Apelação n. 1029425-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.4.2026. TJMT, Processo n. 1009631-60.2026.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 5.5.2026. TJMT, Processo n. 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução
, para rejeitar o pedido de nulidade da CDA n. 2021100074, reconhecer a excessividade da cobrança da multa aplicada e determinar o recálculo do débito conforme os
parâmetros previstos no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

(Id
364431890
).

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da CDA, ao argumento de que o título executivo não individualiza adequadamente os
fatos
que teriam caracterizado a infração administrativa, limitando-se à descrição genérica de “não observância de normas relativas ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros”. Sustenta violação ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal.

Afirma que não há prova suficiente da materialidade da infração, defendendo que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e foi afastada pelas inconsistências verificadas na constituição do crédito. Sustenta que a própria sentença reconheceu irregularidade relevante ao admitir a utilização de parâmetro legal incorreto para cálculo da multa.

Defende que eventual transporte realizado possuía caráter meramente acessório à atividade turística e hoteleira exercida pelas empresas às quais está vinculada, inexistindo exploração econômica autônoma de transporte coletivo intermunicipal, habitualidade ou prestação de serviço de fretamento nos moldes previstos na Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento judicial da aplicação incorreta dos parâmetros previstos no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011 compromete a própria constituição do crédito, não se
tratando de mero erro aritmético, mas de vício relacionado ao enquadramento jurídico-sancionatório da penalidade aplicada.

Afirma a nulidade da penhora realizada antes da citação válida na execução fiscal, bem como sustenta a ocorrência de prescrição diante da ausência de citação válida por período significativo.

Subsidiariamente, requer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que obteve expressivo proveito econômico com a redução substancial da multa executada.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade da CDA n. 2021100074 e extinguindo a execução fiscal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexistência de prova suficiente da infração, da atipicidade da conduta, da nulidade da constituição do crédito, da nulidade da penhora, da prescrição da pretensão executória e a revisão da distribuição da sucumbência.

(Id
364431892
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a nulidade da CDA n. 2021100074, em razão da alegada ausência de individualização concreta da infração administrativa, da insuficiência de prova da materialidade da conduta imputada e da utilização de parâmetro legal incorreto na constituição do crédito, bem como para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação válida e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada ajuizou a Execução Fiscal n. 1011754-78.2021.8.11.0041 visando à cobrança do crédito consubstanciado na CDA n. 2021100074, oriunda do Processo Administrativo n. 530198/2019 da AGER/MT, no valor de R$
53.163,67, decorrente de multa administrativa aplicada em razão de alegada prestação de serviço de fretamento intermunicipal não autorizado.

Diante da cobrança, a parte executada opôs os presentes embargos à execução, sustentando a ausência de citação válida na execução fiscal, a nulidade da CDA por inexistência de fundamento para aplicação da multa, a ausência de comprovação da materialidade da infração e, subsidiariamente, a excessividade da penalidade aplicada, ao argumento de que o veículo autuado possuía capacidade máxima para 16 passageiros, devendo incidir a gradação prevista no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.
(Id
364431853
).

Na sequência, a Fazenda Pública apresentou impugnação alegando a regularidade da autuação administrativa e da CDA, sustentando que o Auto de Apreensão n. 1350 foi lavrado em decorrência da constatação de operação clandestina de fretamento intermunicipal de passageiros, conforme apurado no Processo Administrativo n. 530198/2019, bem como reconhecendo a necessidade de adequação do valor da multa após a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual n. 687/2021.
(Id
364431868
).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para rejeitar o pedido de nulidade da CDA, reconhecer a excessividade da cobrança da multa aplicada e determinar o recálculo do débito conforme os parâmetros previstos no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo valor corrigido.
(Id
364431890
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando

i)
a nulidade da CDA por ausência de individualização concreta dos fatos constitutivos da infração administrativa e deficiência na indicação do fundamento fático e jurídico do crédito executado
;

ii
)
a inexistência de prova suficiente da materialidade da infração
;

iii
)
a atipicidade da conduta atribuída
;

iv
)
a nulidade da constituição do crédito em razão da utilização de parâmetro legal incorreto para aplicação da penalidade
;
v)
a nulidade da penhora realizada antes da citação válida e
vi)
a ocorrência de prescrição diante da ausência de citação válida na execução fiscal. Subsidiariamente, requer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Da inovação recursal quanto às alegações de nulidade formal da CDA
e
nulidade da constituição do crédito

Inicialmente, cumpre ressaltar que o efeito devolutivo recursal encontra limites nas questões efetivamente submetidas ao exame do juízo de origem, não sendo possível à parte inovar em sede recursal mediante apresentação de fundamentos jurídicos ou pretensões não anteriormente deduzidos no curso da demanda.

Neste sentido, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justi
ç
a
:

(...)
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Tem-se aí a regra geral do efeito devolutivo da apelação, qual seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. (...). (STJ -
AgInt
no REsp 2048534, Relator Ministro Afrânio Vilela, j. 16.5.2025).

Não se admite a ampliação da controvérsia em grau recursal mediante veiculação de teses inéditas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao contraditório
.
Neste sentido:

(...) A jurisprudência do STJ e do STF veda a inovação recursal, impedindo a ampliação da causa de pedir ou a introdução de fundamento novo em sede de apelação, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso. (...). (TJMT 1029425-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026).

No caso dos autos, e
m sede recursal, a apelante passou a sustentar a nulidade formal da CDA n. 2021100074 por ausência de indicação concreta do fundamento fático da infração e deficiência na individualização do enquadramento legal, ao argumento de que o título executivo não descreveria adequadamente as circunstâncias da infração administrativa imputada.

No entanto, referida insurgência não foi deduzida na petição inicial dos embargos à execução, ocasião em que a embargante
se limitou
a sustentar que a CDA seria incompatível com as atividades empresariais por ela desenvolvidas, defendendo a inexistência de prestação de serviço de fretamento irregular.

Observa-se, portanto, que a tese recursal não se restringe ao mero aprofundamento argumentativo, mas introduz fundamento jurídico autônomo relacionado à alegada invalidade formal do título executivo, com base nos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, matéria não submetida ao exame do juízo de origem.

Da mesma forma,
é possível verificar
inovação recursal quanto à alegação de nulidade da constituição do crédito em razão da utilização de parâmetro legal incorreto na aplicação da penalidade administrativa.

Isso porque, na petição inicial, a embargante formulou apenas tese subsidiária de excesso de execução, sustentando que o veículo autuado possuía capacidade máxima para 16 passageiros e, por isso, a multa deveria observar o percentual de 43,5% previsto no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, com recálculo do débito e dos consectários legais.

Já em sede de apelação, a insurgência passou a sustentar que a utilização de critério inadequado para cálculo da penalidade comprometeria a própria validade da constituição do crédito e da CDA, sob o argumento de existência de vício de enquadramento jurídico-sancionatório apto a ensejar a nulidade integral do título executivo.

Portanto, não comportam conhecimento as alegações recursais relacionadas à nulidade formal da CDA por ausência de individualização concreta da infração
e
à nulidade da constituição do crédito por suposto vício de enquadramento jurídico-sancionatório
,
em razão da indevida inovação recursal e da consequente supressão de instância.

Da alegada prescrição

da pretensão executória

A apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que não houve citação válida da executada por período significativo, sustentando que a mera propositura da execução fiscal não seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Importante registrar, que, e
mbora a matéria não tenha sido suscitada em primeiro grau, é possível seu exame em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição
. Neste sentido:

(...)
A prescrição é matéria de ordem pública, passível de declaração a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo magistrado.
(...).
(TJMT
0018728-74.1998.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
9
.
2024
).

Assim, passa-se à análise da alegada prescrição da pretensão executória.

A respeito da sistemática da prescrição aplicável às multas administrativas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional
de 5 anos
previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é aplicável, por simetria, às pretensões executórias da Fazenda Pública decorrentes do exercício do poder de polícia.
Confira-se:

(...)
Em relação às multas administrativas aplicadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 é aplicável, por simetria, após a constituição definitiva do crédito, atingindo, portanto, a pretensão executória.
(...).

(STJ
–
R
e
sp
.
2002589 PR
/
2022/0140709-0, Relator Ministro
Afrânio Vilela
,
j.
10
.
12
.
2025, S1)
.

Além disso, nos termos dos
arts
. 240, §1º, e 802, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 240 - §1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Cumpre
ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No caso dos autos, é possível verificar que

a constituição definitiva do crédito ocorreu em 4.11.2020, conforme consta expressamente da CDA n. 2021100074.

Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 6.4.2021, portanto, em lapso temporal muito inferior ao prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.

Dessa forma, entre a data da constituição definitiva do crédito (4.11.2020) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, cuja eficácia retroage à data da propositura da ação (6.4.2021), não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Confira-se
:

(...)
A propositura da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito afasta a prescrição da pretensão executiva.
(...). (TJMT
1039553-83.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
1
.
2026
).

Além disso, embora
a apelante sustente que
a ausência de citação válida impediria o reconhecimento automático da interrupção da prescrição, sob o argumento de que o exequente não promoveu de forma eficaz os meios necessários à efetivação da citação por período significativo, a jurisprudência orienta que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que eventual demora na efetivação da citação não decorra de desídia imputável à Fazenda Pública.
Confira-se:

(...) A
jurisprudência do STJ (Tema 383) admite que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação,
desde que a demora na citação decorreu de culpa da Fazenda
, o que não foi demonstrado no caso concreto.
(...). (TJMT
1021398-32.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
9
.
2025
).
(Destaquei).

No caso concreto, é possível verificar que, após o ajuizamento da execução fiscal em 6.4.2021, sobreveio despacho determinando a citação da executada em 22.4.2021. Posteriormente, a tentativa de citação
por carta retornou negativa em 15.10.2021, tendo a Fazenda Pública requerido nova tentativa de citação por mandado em 22.8.2022.

A
pós a realização de constrição patrimonial via SISBAJUD, a executada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando os presentes embargos à execução em 23.11.2023.

Dessa forma, não foi demonstrado, no caso concreto, que eventual demora na efetivação da citação decorreu de inércia ou desídia imputável à Fazenda Pública, razão pela qual permanece hígida a eficácia interruptiva decorrente do ajuizamento da execução fiscal.

Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executória no caso concreto.

Da
alegada
inexistência de prova suficiente da materialidade da infração

A apelante alega que o acervo probatório produzido nos autos seria insuficiente para demonstrar a ocorrência da infração administrativa imputada, sustentando que não há prova concreta da prestação de serviço de fretamento irregular, bem como que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e não dispensa a comprovação da materialidade da autuação pela Administração Pública.

Sobre o tema, sabe-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito
.
Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos embargos à execução, incumbe ao embargante apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do título executivo e do procedimento administrativo que lhe deu origem, demonstrando a inexistência da infração apta a amparar a cobrança promovida pela Fazenda Pública.
Neste sentido:

(...) Incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, inclusive eventual vício no processo administrativo que fundamenta a inscrição em dívida ativa. (...). (TJMT
1001930-48.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de comprovar a regularidade do lançamento e da autuação administrativa.

No caso dos autos
,
é possível verificar
que
embora

a apelante
tenha alegado a
inexistência de prestação de serviço de fretamento irregular,
não produziu
elementos concretos aptos a afastar os documentos apresentados no processo administrativo.

Isso porque o Estado de Mato Grosso juntou aos autos cópia do Processo Administrativo n. 530198/2019, instaurado em razão do Auto de Apreensão n. 1350, lavrado em 23.10.2019, decorrente de operação clandestina de fretamento intermunicipal de passageiros.
(Id
364431870
).

Além do auto de apreensão, constam dos autos declaração de passageiro informando ter embarcado no veículo Mercedes Sprinter, placa OBR-2042, no trecho Cuiabá/MT – Poconé/MT, mediante pagamento de passagem, bem como fotografias produzidas durante a fiscalização realizada no “PRF Trevo do Lagarto”, evidenciando o veículo abordado e a atuação fiscalizatória.
(Id
364431870
).

Observa-se, ainda, que a apelante não produziu prova capaz de infirmar especificamente os elementos constantes do procedimento administrativo, limitando-se a negar genericamente a ocorrência da infração.

Dessa forma, ausentes elementos concretos aptos a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos documentos produzidos no âmbito do processo administrativo, não prospera a alegação de inexistência de prova suficiente da materialidade da infração.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)A
competência da AGER/MT para fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros, inclusive clandestino ou irregular, decorre da Lei Complementar Estadual nº 429/2011, sendo legítimo o exercício do poder de polícia sobre operadores sem autorização estadual, mesmo que autorizados pela ANTT para transporte interestadual.

4.O Auto de Apreensão nº 3092, inicialmente lavrado com erro quanto ao local, foi anulado e substituído por novo auto (nº 3091), que indica Nova Xavantina/MT como local correto da apreensão; provas como vídeo da fiscalização e declarações de passageiros confirmam a veracidade do novo auto.

5.A caracterização do transporte intermunicipal irregular foi confirmada por meio das declarações dos passageiros, que indicaram embarques e destinos dentro do Estado de Mato Grosso, e pela cobrança de passagens com valores individualizados, sem autorização da AGER/MT.

6.A multa aplicada está em conformidade com o art. 57, II, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, não sendo possível sua anulação, sendo inaplicável a alegação de que a autorização da ANTT legitimaria a prática constatada.

7.O pedido de abstenção de futuras
apreensões não pode
ser acolhido, pois implicaria obstáculo ao exercício do poder de polícia da administração pública, configurando espécie de salvo-conduto genérico, incompatível com a atuação fiscalizadora do Estado.(...). (TJMT 1001526-
15.2024.8.11.0049, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
15.7.2025).

Da atipicidade da conduta: transporte meramente acessório à atividade turística, sem habitualidade e sem exploração econômica autônoma

A apelante alega que a autuação seria indevida ao argumento de que a atividade empresarial por ela desenvolvida está relacionada à hotelaria e ao turismo, sustentando que eventual transporte realizado possuiria natureza meramente acessória à atividade turística, sem habitualidade e sem exploração econômica autônoma, razão pela qual não se enquadraria na hipótese prevista no art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

Defende, ainda, que utilizava empresas terceiras para realização de eventuais traslados de hóspedes, remuneradas diretamente pelos próprios clientes, bem como que o veículo autuado era utilizado para atividades internas e administrativas do hotel.

Sobre o tema, o art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011 prevê a aplicação de penalidade
:

(...) às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de serviço de fretamento não autorizado pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no
regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal.

Observa-se, portanto, que a norma administrativa não restringe a infração às empresas cuja atividade principal seja o transporte intermunicipal de passageiros, alcançando qualquer pessoa física ou jurídica que realize serviço de fretamento sem a devida autorização do órgão competente.

Além disso, a legislação estadual estabelece disciplina específica para a exploração do serviço de fretamento intermunicipal de passageiros, prevendo a obrigatoriedade de registro cadastral perante a AGER/MT, bem como vedando a comercialização individual de passagens e a captação de passageiros fora das hipóteses legalmente autorizadas, conforme disposto no art. 28 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011
:

Art. 28O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em Decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços.

§ 1º A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas obrigatoriamente será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos não classificados, nos termos da legislação de trânsito, como ônibus e
micro-ônibus
, ainda que em viagem intermunicipal.

§ 2º Para os serviços previstos neste Capítulo não poderão ser praticadas vendas e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedados, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem atividade comercial ou não façam parte da bagagem dos passageiros.

No caso dos autos,
é possível verificar
que os elementos constantes do processo administrativo demonstram a realização de transporte intermunicipal de passageiros em veículo Mercedes Sprinter, placa OBR-2042, circunstância que deu origem ao Auto de Apreensão n. 1350.

Consta, ainda,
conforme já mencionado,
declaração de passageiro informando embarque no trecho Cuiabá/MT – Poconé/MT, mediante pagamento de passagem, elemento que afasta a alegação de simples utilização administrativa interna do veículo ou de transporte meramente eventual desvinculado da atividade de fretamento.
(Id
364431870
).

Além disso
, a apelante não produziu prova apta a demonstrar que o transporte teria sido realizado exclusivamente por empresas terceiras regularmente autorizadas, tampouco comprovou possuir dispensa formal de autorização pela AGER/MT.

A propósito, o e-mail juntado aos autos pela própria apelante consiste em comunicação informal entre particulares, desacompanhada de qualquer manifestação oficial do órgão regulador, sendo insuficiente para comprovar alegada autorização ou dispensa de cadastro perante a AGER/MT.

(Id
364431870
).
Neste sentido:

(...) o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese. (...).
(TJMT 0003606-40.2019.8.11.0082,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2023).

Dessa forma, ausentes elementos concretos capazes de afastar a incidência da norma prevista no art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, não prospera a alegação de atipicidade da conduta imputada à apelante.

Da alegada ausência de citação válida e penhora prematura

A apelante alega a nulidade da penhora realizada nos autos da execução fiscal, ao argumento de que não houve citação válida previamente à constrição patrimonial, sustentando que a irregularidade comprometeria a higidez do procedimento executivo.

No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Isso porque, conforme é possível verificar dos próprios embargos à execução, a executada, embora tenha sustentado a ausência de citação válida anterior à penhora, requereu expressamente a conversão da constrição em garantia do juízo, invocando, inclusive, os princípios da celeridade e da economia processual.
(Id
364431853
).

Observa-se, portanto, manifesta incompatibilidade lógica na conduta processual da apelante, que se valeu da própria penhora para garantir o juízo e viabilizar a oposição dos embargos à execução, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, para posteriormente pretender a nulidade integral da constrição patrimonial.

Além disso, o comparecimento espontâneo da executada aos autos supre eventual ausência ou irregularidade da citação, nos termos da sistemática processual vigente, especialmente quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.
Neste sentido:

(...) O comparecimento espontâneo da executada supre eventual ausência de citação válida, com efeitos retroativos à data do despacho citatório (CPC, art. 239, §1º), afastando
alegação de nulidade por vício de citação. (...). (TJMT
1009631-60.2026.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.5.2026).

(...) O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício de citação, convalidando o ato e afastando qualquer nulidade processual. (...). (TJMT
1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

No caso dos autos, verifica-se que a apelante apresentou defesa técnica, opôs embargos à execução e exerceu amplamente seu direito de defesa, inexistindo qualquer demonstração de efetivo prejuízo decorrente da alegada irregularidade da citação.

Sabe-se
que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
Neste sentido:

(...) 5. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme disposto no art. 239, §1º, do CPC, iniciando-se a partir de então o prazo para apresentação da defesa.

6. O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade, demonstra a inexistência de prejuízo, afastando a alegada
nulidade com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. (...). (TJMT
1033832-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

Dessa forma, eventual irregularidade relacionada à citação restou superada pelo comparecimento espontâneo da executada e pelo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade da penhora e do procedimento executivo.

Dos honorários advocatícios e da sucumbência recíproca

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que obteve expressivo proveito econômico com o acolhimento parcial dos embargos à execução, especialmente diante do reconhecimento da excessividade da multa aplicada e da determinação de recálculo do débito executado.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para rejeitar o pedido de nulidade da CDA n. 2021100074, mas reconhecer a excessividade da multa aplicada, determinando a adequação do cálculo aos parâmetros previstos no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, bem como o prosseguimento da execução pelo valor corrigido após a revisão da penalidade.

Em razão disso, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com 50% das custas
processuais e com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
(Id
364431890
).

Sobre o assunto, dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Além disso, o art. 85, §14, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(Destaquei).

No caso, é possível verificar que a embargante não obteve êxito quanto ao pedido principal de nulidade da CDA e desconstituição integral da execução fiscal, tendo sido mantida a higidez da infração administrativa e do título executivo.

Contudo, também é possível observar que houve acolhimento do pedido subsidiário formulado na inicial dos embargos à execução, com reconhecimento da excessividade da multa aplicada e determinação de
adequação do valor executado aos parâmetros legais previstos no art. 57-A da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

Dessa forma, não se trata de hipótese de sucumbência mínima de qualquer das partes, mas de efetiva sucumbência recíproca, uma vez que ambas decaíram de parcela relevante de suas pretensões.

Todavia, embora correta a conclusão da sentença quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, a determinação de que cada parte arque exclusivamente com os honorários de seus respectivos patronos não se compatibiliza com a vedação de compensação prevista no art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se apenas o ajuste da sentença nesse ponto, para reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas para reformar parcialmente a sentença no tocante à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de reconhecer sua distribuição proporcional entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026